Tribunal: TJDFT
Processo: 0714884-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714884-34.2022.8.07.0007 RECORRENTE: GABRIELA LUÍZA DAMACENO DE QUEIROZ RECORRIDO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA NO ESTABELECIMENTO DA RÉ. VEROSSIMILHANÇA. AUSENTE. ACIDENTE NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC/15), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras diligências quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecer diretamente do pedido e proferir sentença (art. 355, I, do CPC/15), sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. 2. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor versa sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor, exigindo, para a responsabilização dele, que o consumidor comprove o dano causado pela conduta do prestador de serviços e o nexo causal entre o dano e o defeito do serviço prestado, dispensando, porém, a demonstração da existência de culpa do fornecedor. 3. A incidência das normas consumeristas na hipótese não significa a derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC/15. 4. O fato de o Código de Defesa do Consumidor permitir ao juiz a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, não dispensa a verossimilhança das alegações do consumidor ou a demonstração de sua hipossuficiência quanto à realização de determinado ato. 5. No caso concreto, não são verossímeis as alegações da Autora de que teria se acidentado no estabelecimento da Ré, em dia e horário comercial, não tendo encontrado qualquer pessoa ou funcionário para auxiliá-la após a suposta queda, bem como não é crível que a Autora tenha sofrido acidente com lesão e somente tenha procurado atendimento médico após mais de 20 (vinte) dias. É também inverossímil que uma pessoa idosa participe de aula de hidroginástica um dia após ter sofrido lesões severas no ombro e no braço. 6. A ausência de comprovação de fato danoso afasta os pedidos de condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como conduz à improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega afronta aos artigos 369, 373, inciso I, 442 e 489, § 1o, inciso IV, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que referidas normas legais foram violadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 369, 373, inciso I, 442 e 489, § 1o, inciso IV, todos do CPC, pois, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “(...) verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. V - A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial, se nas razões recursais apresentadas pelo recorrente não for possível extrair os motivos pelos quais a parte entende que foram ofendidos os dispositivos legais apontados como violados” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030